Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das petições Id. 33178828 e Id. 33669393, que informam o depósito judicial dos valores referentes ao DIFAL devidos entre abril e dezembro de 2021, sem prejuízo da continuidade do julgamento dos Embargos de Declaração Id. 30440147. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora